Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002888-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIZABETH DE ARAUJO LIMA - CPF: 330.354.901-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002888-23.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Elizabeth de Araújo Lima

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: execução de quantia certa contra devedor solvente, movida em face de
Elizabeth de Araújo Lima
.

Sentença
: julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de inércia da parte autora.

Apelação
(Id. 102942500): Defende a impossibilidade de extinção da execução, em razão de ausência de previsão da hipótese no rol do artigo 924, do CPC.

Afirma que seria o caso de suspensão da execução nos moldes do artigo 921, III, §1o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002888-23.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Elizabeth de Araújo Lima

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito a Ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, movida em face de
Elizabeth de Araújo Lima
, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de inércia da parte autora.

A lide advém de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes no valor de R$ 49.712,71, a ser pago em 99 prestações mensais de R$ 918,00 (Id. 102940486).

O banco afirma que a executada deixou de realizar o pagamento a partir da 19a prestação, em 15.08.2009, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A execução foi ajuizada em 03.02.2017, no valor de R$ 112.343,65 (Id. 102940479) e em 24.05.2019 foi realizada a citação da executada (Id. 102940499), que não efetuou o pagamento, conforme Certidão de Id. 102942451.

Realizada pesquisa pelo sistema
Renajud
, não foram encontrados resultados (Id. 102942480).

Na sequência, determinado o bloqueio de valores nas contas da executada, por meio do sistema
Sisbajud
, foi localizado e bloqueado o valor de R$ 12,30 (Id. 102942488).

Em decorrência do bloqueio de montante ínfimo frente ao total do débito, houve a intimação do exequente para indicar bens da executada passíveis de penhora (Id. 102942485), a que não respondeu o banco (Certidão - Id. 102942490).

Sobreveio sentença de extinção por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC (Id. 102942491).

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1o, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – indicar bens de propriedade da executada -, sob pena de extinção.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.
” TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021